Tribunal: TJES
Processo: 5020170-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020170-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON FRANCISCO DOS REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE TITULARIDADE EM CONCESSIONÁRIA. DOCUMENTOS QUE NÃO ESTÃO LEGÍVEIS. TROCA QUE DEVE SER EFETUADA PELA EDP. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5020170-66.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MILTON FRANCISCO DOS REIS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE TITULARIDADE EM CONCESSIONÁRIA. DOCUMENTOS QUE NÃO ESTÃO LEGÍVEIS. TROCA QUE DEVE SER EFETUADA PELA EDP. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a aplicação dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade por parte da prestadora de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações sobre o pedido de troca de titularidade, o que era seu ônus.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora acostou documentação que não possível de ser analisada, estando ausente a comprovação mínima que lhe cabe.”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

Jurisprudência:

AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por MILTON FRANCISCO DOS REIS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual alega que, residiu nos imóveis utilizando os serviços de energia elétrica sob os números de instalação 512587 e 1365908.

Relata que, mesmo após desocupar o imóvel continua sendo cobrado pelos serviços.

Assim, requer, a condenação da requerida a proceder com o cancelamento dos serviços, bem como, a pagar a título de danos morais o importe de R$12.000,00.

Em sede de contestação, a requerida, em apertada síntese, sustenta que, a parte requerente não solicitou o cancelamento ou transferência de titularidade do contrato, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 9895805):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por MILTON FRANCISCO DOS REIS, para tão somente, condenar a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a proceder com o cancelamento dos serviços prestados sob a matricula de n. 512587 e 1365908, SE AINDA POSSUIREM O REQUERENTE NA CONDIÇÃO DE TITULAR, sob penal de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID.9895813), sustentando que a concessionária não comprovou que a recorrida não comprovou a falta de solicitação do cancelamento pela parte autora. Requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 9895818) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Coaduno com o juízo sentenciante no seguinte:

Contudo, os protocolos de atendimento (ids n. 27904389 e 28301670), não permitem concluir pela solicitação de cancelamento dos serviços junto a requerida, posto que, alguns encontram-se ilegíveis e os demais não coincidem com as datas informadas, principalmente, quando observado que o próprio requerente não informa com precisão a data de solicitação, assim como, diversos atendimentos se referirem a solicitação de segunda via de boletos.

Frisa-se que, conforme afirmado pela parte requerente em seu depoimento, a matrícula permaneceu ativa, afirmando que “a dona Jucélia, a responsável pelo imóvel, a qual recusava trocar a titularidade do imóvel veio a falecer, e após o falecimento dessa senhora foi realizada a troca das titularidades da unidade, não sei quem fez essa troca, porém as dívidas continuaram em meu nome, das energias que não consumi, quando saí do imóvel eu deixei pago todas as contas de energia”.

Nessa toada, conforme entendimentos jurisprudenciais, é do consumidor a responsabilidade de comunicar à concessionária de energia elétrica a mudança de endereço, requerendo o cancelamento do serviço ou a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica para terceiros, sendo, portanto, também ônus do consumidor, ora requerente, demonstrar, de forma inequívoca, o requerimento junto a requerida.

Veja-se, apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora acostou documentação que não possível de ser analisada, estando ausente a comprovação mínima que lhe cabe. Neste sentido, sem a comprovação mínima, entendo consoante o entendimento do STJ (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)